Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. REJEITADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1015 DO CPC. PREVISÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEL. CONTA CONJUNTA. SALDO PENHORADO DO COTITULAR. NÃO EXECUTADO. LIBERAÇÃO.
1. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.
2. Indevida a fixação de honorários sucumbenciais em caso de análise recursal de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa prévia sucumbência.
3. No que tange a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inteligência do art. 854, § 3o do CPC.
4. No caso, trata-se de conta bancária conjunta e o cotitular, que não integra o polo passivo da execução, é comprovadamente o detentor do valor depositado, o qual foi penhorado, sendo, assim, razoável a liberação da quantia em questão.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.